Tribunal: TJDFT
Processo: 0005166-14.2018.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CALÚNIA E DIFAMAÇÃO. PRELIMINAR NULIDADE DO PROCESSO. CERCEAMENTO DE DEFESA. DECADÊNCIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DOLO DIRETO E ESPECÍFICO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Rejeita-se a preliminar de nulidade do processo, pois não configurada qualquer violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa ou, ainda, cerceamento de Defesa.
2. Ajuizada a queixa-crime dentro do prazo legal, afasta-se a preliminar de decadência.
3. Na espécie, as provas produzidas demonstram claramente que o apelante praticou os crimes de calúnia e difamação descritos na inicial, fazendo-se presente o animus caluniandi e difamandi, pois agiu com dolo de macular a honra da vítima, através dos vídeos postados no Youtube, de ampla e irrestrita divulgação, imputando-lhe falsamente fato criminoso e evento ofensivo à sua reputação. Assim, a condenação é medida que se impõe.
4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.